Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. LEGÍTIMA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes, o que não se verifica no acórdão recorrido.
3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
5. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.